Tribunal: TJDFT
Processo: 0752566-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cabe ao credor demonstrar os esforços empreendidos na realização de novas diligências para a localização de bens do executado, antes de requerer a utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Pode Judiciário.
2. Eventual renovação do pedido de utilização do sistema SISBAJUD não pode se basear única e exclusivamente no aspecto temporal, devendo o novo requerimento estar calcado, também, na informação sobre a alteração da realidade econômica do devedor.
3. Considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo Juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.